Tribunal: TJSP
Processo: 0015460-14.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
r Estadual no 813, de 16 de julho de 1996, por incorporar-se aos vencimentos dos servidores que a ela fazem jus, deve integrar a base de cálculo do quinquênio. Quinquênios que já são, por lei, calculados sobre o salário base, o RETP e a gratificação pro labore, não havendo interesse de agir. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0015460-14.2013.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de servidores públicos estaduais (policiais militares) ao recálculo do Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), para que incida sobre seus vencimentos integrais. Artigo 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos e gratificações efetivamente recebidas (até mesmo as recebidas a título de décimo-terceiro), inclusive gratificações genéricas, com exceção das

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de servidores públicos estaduais (policiais militares) ao recálculo do Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), para que incida sobre seus vencimentos integrais. Artigo 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos e gratificações efetivamente recebidas (até mesmo as recebidas a título de décimo-terceiro), inclusive gratificações genéricas, com exceção das vantagens eventuais, entendidas como aquelas cuja percepção dependa de circunstância, de situação de fato não inerente ao exercício do cargo, como o salário-família. Gratificação de Representação, instituída pela Lei Complementar Estadual no 813, de 16 de julho de 1996, por incorporar-se aos vencimentos dos servidores que a ela fazem jus, deve integrar a base de cálculo do quinquênio. Quinquênios que já são, por lei, calculados sobre o salário base, o RETP e a gratificação pro labore, não havendo interesse de agir. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.